Tribunal: TJDFT
Processo: 0710328-13.2023.8.07.0020
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. FURTO SIMPLES E DANO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE PROVADAS. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DA MAJORAÇÃO RELATIVA À CONDUTA SOCIAL. FUDAMENTAÇÃO INESPECIFICA. CONFISSÃO ESPONTANEA RECONHECIDA PARA O CRIME DE DANO. PLEITO DE SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Inviável a absolvição do réu quando a prova documental e oral dos autos demonstra de forma uníssona a prática dos delitos de furto simples e dano qualificado, devendo ser mantida a condenação.
2. Para a consideração de circunstância judicial em desfavor do réu é necessária a especificação dos motivos que levaram o Juízo à referida conclusão, não bastando referência abrangente sobre suposta notícias dos autos. A fundamentação genérica é inidônea na medida em que subtrai do réu a possibilidade da impugnação direcionada afrontando, por isso, o princípio do contraditório e da ampla defesa.
3. Impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação a um dos fatos criminosos, quando confirmado pelo réu a prática conduta típica em Juízo.
4. O artigo 44 do Código Penal traz como requisito objetivo para a concessão do benefício (inciso II) a condição de primariedade do réu, autorizando excepcionalmente (§ 4a) em casos que a substituição se mostre socialmente recomendável. Não é o que ocorre nos autos, isso porque, o réu além de ser reincidente, possui maus antecedentes, indicando a progressão criminosa e tendência de manter-se à margem das regras legais, o que desaconselha o benefício requerido.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.